Tribunal: TJDFT
Processo: 0702791-72.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NOME NEGATIVADO. NÃO COMPROVADO. ART 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação contratual e a inexigibilidade de eventuais cobranças, além de impor à ré a obrigação de se abster de quaisquer cobranças ou inscrição da autora em qualquer cadastro de proteção de crédito. Em suas razões, sustenta que os danos morais são devidos, diante da responsabilidade objetiva da recorrida, dada a falha na prestação de serviços. Pede a reforma da sentença quanto aos danos morais. Contrarrazões apresentadas de ID 53001522.

2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 53674611 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.

3. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza consumerista, diante da tese firmada pelo art. 17 do CDC: "esse alargamento do âmbito de abrangência do Código do Consumidor para todos aqueles que venham a sofrer os efeitos danosos dos defeitos do produto ou do serviço decorre da relevância social que atinge a prevenção e a reparação de eventuais danos. E a equiparação de todas as vítimas do evento aos consumidores, na forma do citado artigo 17, justifica-se em função da potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço.”

4. Analisando o acervo probatório, narra a autora que recebeu a informação da existência de faturas de internet em atraso registradas nos endereços QNP 11, conjunto A, lote 15, Ceilândia, Distrito Federal e QNN 21 conjunto D, casa 03 - DF. Todavia, a autora afirma desconhecer os referidos endereços, não tendo residido neles em nenhum momento. Ademais, afirma que o seu nome foi negativado de forma indevida por contratos que a mesma não havia celebrado.

5. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

6. Todavia, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sob esta perspectiva, não restou comprovado em nenhum momento que a autora teve seu nome negativado, ou seja, inscrito em plataformas de proteção de crédito e renegociação de dívida.

7. Logo, para não acolher o pedido recursal, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.